Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DA MORA. NÃO CITAÇÃO DO DEVEDOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de busca e apreensão, a transação sobre o montante devido com prazo de pagamento afasta o pressuposto processual da mora do devedor e o interesse de agir (utilidade e necessidade de busca e apreensão do bem), já que a pretensão do credor na ação de busca e apreensão não é propriamente a execução do débito, mas a transferência da posse e do domínio do bem alienado fiduciariamente em garantia em face do inadimplemento do devedor.
2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida implica a perda superveniente do interesse de agir, e autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.